Tribunal: TJES
Processo: 5036816-73.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036816-73.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO RIBEIRO BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA INIBITÓRIA. MANUTENÇÃO DIANTE DA PERSISTÊNCIA DO RISCO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno em recurso de apelação criminal interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, na qual se busca a reforma de sentença que concedeu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, sob o argumento de ausência de risco atual, reconhecimento da prescrição de fatos pretéritos, designação de audiência de justificação e concessão de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se subsiste situação de risco apta a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da prescrição; (iv) verificar a necessidade de designação de audiência de justificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a hipossuficiência econômica do recorrente, o que autoriza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica inibitória e visam prevenir a ocorrência de violência, sendo independentes da existência de ação penal ou investigação em curso.

5. A manutenção das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco, que se evidencia por episódio recente de invasão de domicílio e pela continuidade da animosidade entre as partes.

6. O término do relacionamento em momento pretérito não afasta, por si só, a configuração de risco atual à integridade física e psicológica da vítima.

7. O reconhecimento de prescrição é incabível, pois as medidas protetivas não dependem da apuração de crime, inexistindo pretensão punitiva a ser extinta.

8. A designação de audiência de justificação não constitui requisito para a concessão ou manutenção das medidas protetivas, podendo ser realizada a critério do juízo, conforme art. 19, § 1º, da Lei nº 11.340/2006.

9. Questões relativas à posse, conservação do imóvel e eventual partilha de bens devem ser dirimidas na esfera cível, sendo inadequada sua apreciação em sede de apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza inibitória e independem da existência de ação penal ou investigação criminal. 2. A manutenção das medidas protetivas condiciona-se à persistência da situação de risco à vítima, ainda que decorrente de fatos recentes distintos daqueles originários. 3. Não se aplica prescrição às medidas protetivas de urgência, por inexistir pretensão punitiva. 4. A audiência de justificação para análise de medidas protetivas é facultativa e depende da avaliação do juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 2º; Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 13.11.2024 (Tema 1.249).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno em recurso de apelação criminal interposto por
ROGÉRIO RIBEIRO BARCELOS
em face de decisão monocrática, desta Relatoria, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

A Defesa, em síntese, busca a reforma da sentença que concedeu as medidas protetivas, sustentando que o relacionamento entre as partes teve fim em 2021 e que, por isso, não há risco concreto à vítima.

Busca, ainda, o reconhecimento da prescrição dos fatos datados de 2021 e a designação de audiência de justificação, para que o agravante possa apresentar a sua versão dos fatos em Juízo.

Alega, ainda, a sua condição de hipossuficiência econômica, buscando a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões da agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, Id.
17844611
, opinando conhecimento do recurso e pela manutenção das medidas protetivas outrora deferidas.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo interno em recurso de apelação criminal interposto por
ROGÉRIO RIBEIRO BARCELOS
em face de decisão monocrática, desta Relatoria, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

A Defesa, em síntese, busca a reforma da sentença que concedeu as medidas protetivas, sustentando que o relacionamento entre as partes teve fim em 2021 e que, por isso, não há risco concreto à vítima.

Busca, ainda, o reconhecimento da prescrição dos fatos datados de 2021 e a designação de audiência de justificação, para que o requerido possa apresentar a sua versão dos fatos em Juízo.

Considerando a demonstração da hipossuficiência econômica pelo agravante, nos termos do art. 1021, § 2º, do Código de Processo Civil, exerço juízo positivo de retratação e
CONHEÇO
do recurso de apelação, passando a analisar as teses defensivas.

Consta dos autos que, no dia 04/10/2025, a vítima
L. M. D. M.
requereu a concessão de medidas protetivas em desfavor de Rogerio Ribeiro Barcelos, narrando que, no dia 04/10/2025, o agravante se dirigiu até a sua casa, arrombou a porta e trocou a fechadura do local.

Depreende-se dos autos que as partes mantiveram um relacionamento por nove anos, que se findou em março de 2021, oportunidade em que a agravada solicitou a concessão de medidas protetivas em desfavor do agravante.

Consta, ainda, que o imóvel é objeto de litígio entre as partes e ambos possuem as chaves do local.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que estabeleceu as seguintes medidas protetivas em favor da vítima:

01) AFASTAMENTO do ofensor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

02) PROIBIÇÃO de aproximação da ofendida, fixando o limite de 500 (quinhentos) metros de distância entre esta e o Requerido;

03) PROIBIÇÃO de contato com a ofendida e com seus familiares e amigos, por qualquer meio de comunicação;

04) PROIBIÇÃO de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, especialmente seu local de trabalho.

05) DEFIRO o pedido de inclusão da requerente no “Programa Estadual Patrulha Maria da Penha”, devendo ser oficiado ao Comando da POLÍCIA MILITAR com atuação no município de residência da ofendida. Deverá o juízo de origem cumprir referida diligência com urgência.

Inicialmente, destaco que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas de urgência disciplinadas pela Lei nº 11.340/2006 possuem natureza inibitória e visam a resguardar a integridade física e psíquica da vítima diante da existência de situação de perigo.

À ocasião do julgamento do Tema 1.249 da sistemática dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu algumas diretrizes para a modificação e a reavaliação de tais medidas. Nesse sentido:

1) As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua natureza jurídica não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

2)
A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da duração de risco da mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo temporalmente indeterminado
.

3) Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina necessariamente a extinção da medida protetiva de urgência. Máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

4)
Não se submete a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser avaliadas pelo magistrado de ofício ou a pedido do interessado quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A situação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG, Rel. para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/11/2024.

No caso dos autos, o agravante afirma que o imóvel por ele adentrado estaria mal cuidado e insalubre, o que justificaria o seu ingresso.

Sustenta, ainda, que não há situação de risco para a agravada, tendo em vista que os fatos que teriam supostamente originado a concessão das medidas protetivas são datados de 2021.

Verifico, no entanto, que a concessão da medida protetiva é recente e se fundamentou em uma nova situação que, na compreensão da vítima, causou-lhe risco.

Depreende-se do requerimento da vítima que, no dia 03/10/2025, o agravante teria invadido a sua casa, alegando ter sido informado que obteve sucesso em uma ação de reintegração de posse que lhe permitiria ingressar no imóvel, sem, contudo, comprovar tais afirmações.

A ofendida relatou que foi informada por vizinhos que o agravante teria ido até a sua residência, arrombado o portão e trocado a fechadura do local. Disse que, ao chegar, encontrou o acusado em sua residência, razão pela qual chamou a polícia.

Além disso, compulsando os autos, resta claro que ainda persiste uma relação de animosidade entre as partes, e que a vítima ainda sente medo do ex-companheiro e sofre com a situação vivenciada.

Desse modo, entendo que as medidas protetivas de urgências, nesse momento, devem ser mantidas, sem prejuízo de que o agravante, posteriormente, busque novamente a sua revogação, sem que exista, no caso, violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É importante salientar, ainda, que o requerimento de medidas protetivas de urgência não está subordinado à existência de uma ação penal na situação dos autos, até o momento, não há crime a ser apurado, de forma que não há que se falar no reconhecimento da prescrição.

No que concerne ao pedido de designação de audiência de justificação, é cediço que as medidas protetivas de urgência podem ser fixadas pelo Juízo independentemente da oitiva da parte contrária, consoante o art. 19 , § 1º , da Lei 11.340 /2006.

Dessa forma, entendo que, caberá à autoridade judiciária que conduz o processo na origem a aferição acerca da necessidade e utilidade da realização de eventual audiência de justificação.

Por fim, cumpre frisar que eventuais discussões acerca do estado de conservação do imóvel de propriedade das partes ou sobre a partilha de bens decorrente da união estável vivenciada pelo casal, bem como acerca do estado em que se encontra a casa devem ser discutidas no Juízo cível competente, sendo a apelação criminal via inadequada para a solução de tal controvérsia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.